Tribunal: TJBA
Processo: 8042193-70.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042193-70.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: MARIANA SANTOS DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INFORMAÇÃO CREDITÍCIA. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE PROVA DA INCLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, fundado na alegada negativação indevida do nome da parte autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sem notificação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alegada inclusão indevida do nome da parte autora no SCR, sem prévia notificação, configura negativação passível de indenização por danos morais, diante da ausência de prova documental da inscrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de juntada do extrato do SCR impede a verificação da suposta inscrição da parte autora no cadastro de informações creditícias.

O documento colacionado aos autos (ID 79970652) não apresenta qualquer informação nas colunas “vencido” ou “prejuízo”, não comprovando a existência de negativação.

O banco réu afirma, em contestação, que não efetuou qualquer negativação contra a parte autora, o que não foi impugnado pela autora em réplica.

Diante da ausência de prova mínima da inserção do nome da autora no SCR pelo banco réu, não há como reconhecer a ocorrência de ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável.

A inversão dos ônus sucumbenciais impõe-se diante da improcedência do pedido, respeitada a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042193-70.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada MARIANA SANTOS DA CONCEICAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por MAIORIA,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.